Tribunal: TJSP
Processo: 2175781-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Recorrente que compareceu a audiência de conciliação, acompanhado de advogado – Alegação de não ter havido citação, mas simples intimação para comparecer a esse ato – Admitido que fosse não ter sucedido citação, o comparecimento do réu e seu advogado à audiência configura comparecimento espontâneo, nos

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Recorrente que compareceu a audiência de conciliação, acompanhado de advogado – Alegação de não ter havido citação, mas simples intimação para comparecer a esse ato – Admitido que fosse não ter sucedido citação, o comparecimento do réu e seu advogado à audiência configura comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil – Comparecimento que marca o início do prazo para apresentação de contestação – Alegação de falta de conhecimento dos termos do processo infundada – Autos eletrônicos que propicia amplo acesso às partes – Impossibilidade, por fim, de discussão de questões atinentes ao mérito da causa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – Inteligência do artigo 525 do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo não provido.